Tribunal: CARF
Processo: 13901.000048/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13901.000048/2008-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.889 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
AGENTE
MARÍTIMO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte WILSON
SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13901.000048/2008-71
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 13901.000048/2008-71

n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-005.557, de 29 de novembro de 2018,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou
provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/04/2004
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação fora do prazo previsto na legislação de regência tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte WILSON SONS AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação
à ilegitimidade da agência marítima para figurar no polo passivo da obrigação acessória, vez que
não se confunde com o transportador ou agente de carga, responsáveis pelo seu cumprimento.
Para comprovar a divergência, colacionou como paradigma o acórdão n.o 3102-000.791.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho em agravo
CSRF/3a Turma, de 08 de outubro de 2019, proferido pela Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por considerar como comprovada a divergência jurisprudencial, reformando o
despacho anterior que havia negado seguimento ao apelo especial.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial
da Fazenda Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 13901.000048/2008-71

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte WILSON SONS
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
2
Mérito

No caso dos autos, a controvérsia gravita em torno da sujeição passiva do agente
marítimo quanto à penalidade prevista na alínea e, inciso VI, art. 107 do Decreto-Lei n.o 37/66,
consubstanciada em multa administrativa pela falta de prestação de informações no SISCOMEX
dentro do prazo estabelecido pela legislação, obrigação essa que é do agente de carga. O
dispositivo encontra-se assim redigido:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]
A matéria relativa à responsabilidade do agente marítimo pelo pagamento da
multa prevista no art. 107, inciso V, alínea “e” do Decreto-Lei n.o 37/66 restou pacificada no
CARF mediante a edição da Súmula no 185, no sentido de responsabilizar o agente marítimo
pelo pagamento da multa, in verbis:

Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.889 - CSRF/3a Turma
Processo no 13901.000048/2008-71

Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Com fulcro na Súmula CARF no 185, de observância obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital